Tribunal: TJES
Processo: 5005337-72.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar; Provas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005337-72.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA RAMOS

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 5252406), em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por
ANGELA MARIA RAMOS
contra
AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO)
considerou que a ré cumpriu sua obrigação e apresentou os documentos solicitados, satisfazendo a pretensão autoral.

Em seu Apelo (ID 5252406), aduz a recorrente, em síntese, que os documentos juntados à Contestação não apresenta informações como taxas de juros, impostos e outros encargos a serem especificados nos contratos bancários, portanto, a requerida não apresentou os contratos na sua integralidade.

Na Contrarrazões (ID 5252410),
AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO)
argumenta que nunca houve recusa de entrega de qualquer documento para a autora.

No Despacho de ID 8104210, determinei a intimação da apelante para se manifestar,
no prazo de 05 (cinco dias)
, sobre o possível descabimento do recurso, tendo em vista o teor do art. 382, § 4º, do CPC, segundo o qual no procedimento de produção antecipada da prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

A parte respondeu no petitório de ID 8199942, sustentando que, apesar de o apelado ter trazido nos autos o contrato celebrado entre as partes, o documento veio incompleto, não apresentando informações relevantes e essenciais, como taxas de juros, impostos e outros encargos a serem especificados nos contratos bancários. Aduz que os documentos em si possuem apenas dados pessoais utilizados no contrato, regras sobre a conduta do banco e do apelante, dentre outros.

É o relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 5252406), em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por
ANGELA MARIA RAMOS
contra
AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO)
considerou que a ré cumpriu sua obrigação e apresentou os documentos solicitados, satisfazendo a pretensão autoral.

Em seu Apelo (ID 5252406), aduz a recorrente, em síntese, que os documentos juntados à Contestação não apresenta informações como taxas de juros, impostos e outros encargos a serem especificados nos contratos bancários, portanto, a requerida não apresentou os contratos na sua integralidade.

Na Contrarrazões (ID 5252410),
AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO)
argumenta que nunca houve recusa de entrega de qualquer documento para a autora.

No Despacho de ID 8104210, determinei a intimação da apelante para se manifestar,
no prazo de 05 (cinco dias)
, sobre o possível descabimento do recurso, tendo em vista o teor do art. 382, § 4º, do CPC, segundo o qual no procedimento de produção antecipada da prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

A parte respondeu no petitório de ID 8199942, sustentando que, apesar de o apelado ter trazido nos autos o contrato celebrado entre as partes, o documento veio incompleto, não apresentando informações relevantes e essenciais, como taxas de juros, impostos e outros encargos a serem especificados nos contratos bancários. Aduz que os documentos em si possuem apenas dados pessoais utilizados no contrato, regras sobre a conduta do banco e do apelante, dentre outros.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 5252406), em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por
ANGELA MARIA RAMOS
contra
AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO)
considerou que a ré cumpriu sua obrigação e apresentou os documentos solicitados, satisfazendo a pretensão autoral.

Em seu Apelo (ID 5252406), aduz a recorrente, em síntese, que os documentos juntados à Contestação não apresenta informações como taxas de juros, impostos e outros encargos a serem especificados nos contratos bancários, portanto, a requerida não apresentou os contratos na sua integralidade.

Na Contrarrazões (ID 5252410),
AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO)
argumenta que nunca houve recusa de entrega de qualquer documento para a autora.

No Despacho de ID 8104210, determinei a intimação da apelante para se manifestar,
no prazo de 05 (cinco dias)
, sobre o possível descabimento do recurso, tendo em vista o teor do art. 382, § 4º, do CPC, segundo o qual no procedimento de produção antecipada da prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

A parte respondeu no petitório de ID 8199942, sustentando que, apesar de o apelado ter trazido nos autos o contrato celebrado entre as partes, o documento veio incompleto, não apresentando informações relevantes e essenciais, como taxas de juros, impostos e outros encargos a serem especificados nos contratos bancários. Aduz que os documentos em si possuem apenas dados pessoais utilizados no contrato, regras sobre a conduta do banco e do apelante, dentre outros.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELO DESCABIMENTO
– ART. 382, § 4º, DO CPC

Nos moldes do art. 382, §4º do CPC, no procedimento da Ação Antecipada de Prova
“não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.

No caso, a requerida trouxe aos autos documento de proposta de crédito firmada entre as duas partes (ID 5252396), conforme pleiteado pela parte autoral. Nesse sentido, não há como se aferir a existência ou não de demais documentos em posse da instituição financeira, a fim de obrigá-la a apresentá-los, como pretende a autora/apelante, de maneira que a discussão remanesce somente quanto ao mérito da relação contratual havida, o que não é cabível neste procedimento.

Embora a apelante alegue que, apesar do deferimento da produção da prova pleiteada, o documento juntado pela demandada veio incompleto, tal questão apenas poderá ser aprofundada em ação própria, na qual se discuta o ônus probatório e a relação contratual em si.

Em caso semelhante ao presente, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – SENTENÇA IRRECORRÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC – ACOLHIDA. 1.
Segundo inteligência do art. 382, § 4º, do CPC/15, não se admite defesa ou recurso no procedimento de produção antecipada de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. 2. No caso dos autos, o recurso carece do pressuposto do cabimento, tendo em vista que a sentença homologatória das provas produzidas não se enquadra na exceção legalmente prevista. Preliminar acolhida. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0901166-41.2009.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível)

Cito, ainda, julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PROVA PRODUZIDA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO § 4o DO ART. 382 DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO.
Consoante estabelece o artigo 382, § 4o, do CPC, é cediço que no procedimento de produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

(TJMG; APCV 5024174-35.2022.8.13.0145; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA IRRECORRÍVEL.

1. Insurge-se o requerente, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido pleiteado na inicial. 2. Nos termos do art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil, o procedimento de produção antecipada da prova não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indefere totalmente a produção da prova requerida pelo demandante originário. Já o § 1º do art. 382, do CPC, pontua que o juiz não pode se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. 3.No caso, verifica-se que o juízo primevo julgou procedente o pedido, admitindo a produção antecipada da prova. Portanto, o recurso não deve ser, assim, conhecido ante expressa vedação legal. 4. Apelação não conhecida.

(TJ-DFT, Acórdão 1746385, 07089329220228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em face do exposto, de ofício, suscito preliminar de descabimento recursal e
NÃO CONHEÇO
do presente apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SENTENÇA IRRECORRÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1)
Nos moldes do art. 382, §4º do CPC, no procedimento da Ação Antecipada de Prova “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.

2)
No caso, a requerida trouxe aos autos documento de proposta de crédito firmada entre as duas partes (ID 5252396), conforme pleiteado pela parte autoral. Nesse sentido, não há como se aferir a existência ou não de demais documentos em posse da instituição financeira, a fim de obrigá-la a apresentá-los, como pretende a autora/apelante, de maneira que a discussão remanesce somente quanto ao mérito da relação contratual havida, o que não é cabível neste procedimento.

3)
Embora a apelante alegue que, apesar do deferimento da produção da prova pleiteada, o documento juntado pela demandada veio incompleto, tal questão apenas poderá ser aprofundada em ação própria, na qual se discuta o ônus probatório e a relação contratual em si.

4)
Preliminar suscitada de ofício. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA